Tribunal: TJSP
Processo: 1000360-69.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000360-69.2016.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARUJÁ, é apelado LUIZ FELIX DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
negaram provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado e o 2o Juiz. Estenderam o
julgamento nos termos do artigo 942 do Novo CPC, com a participação dos
Desembargadores Antonio Celso Aguillar Cortez e Marcelo Semer que acompanharam
a divergência. Acórdão com o 3o Juiz. Declarará voto o Relator sorteado., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN, vencedor, TORRES DE
CARVALHO, vencido, TERESA RAMOS MARQUES, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ E MARCELO SEMER.
São Paulo, 19 de janeiro de 2021.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 15/21
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO N.o 1000360-69.2016.8.26.0223
COMARCA: GUARUJÁ - VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
APELADO: LUIZ FELIX DA SILVA
JUIZ: CÂNDIDO ALEXANDRE MUNHÓZ PÉREZ
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por
danos material e moral. Queda de motociclista em buraco
existente na via pública. Trauma no tornozelo em decorrência
da queda. Falha do serviço caracterizada. Responsabilidade da
Municipalidade. Sentença de parcial procedência. Recurso do
Município não provido.
Trata-se de ação de indenização por danos material e moral
ajuizada em face da Municipalidade de Guarujá pelo apelado, que alega ter
sofrido queda com sua motocicleta em buraco existente na via pública. A r.
sentença julgou procedente em parte a ação para condenar a ré ao pagamento de
R$ 2.389,50, pelo dano material, e R$ 8.000,00, pelo dano moral.
A Municipalidade apelou. Alega que não foi provado o
nexo causal entre a alegada omissão na conservação da via e os danos narrados.
Não há que falar em culpa da Administração municipal. Não bastasse isso, o
autor não provou ter sofrido dano moral. Pede o provimento do recurso para que
a ação seja julgada improcedente.
Recurso tempestivo e respondido.
É O RELATÓRIO.
O atestado médico confirma o trauma sofrido pelo autor, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tornozelo, em 22.10.2015, e a necessidade de afastamento do trabalho por quatro
dias (fl. 32). As fotos do local do acidente permitem constatar o péssimo estado
de conservação da via pública (fls. 13/20). Somam-se a esses documentos o
boletim de ocorrência de fl. 33 e a prova oral colhida, que corroboram o alegado
na inicial.
Vale transcrever parte da fundamentação da sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito CÂNDIDO ALEXANDRE MUNHÓZ
PÉREZ (fl. 82):
“O autor, nota-se, registrou boletim de
ocorrência policial (págs. 33-34), não se podendo presumir que o
tenha feito de má-fé, ainda que se trate de documento unilateral.
E, quanto à prova testemunhal, foi no
sentido do registro, tendo as duas testemunhas inquiridas, David
Ribeiro e Nilson Alves de Souza, confirmado a comunicação do
acidente feita pelo autor, logo após sua ocorrência, e seu
afastamento temporário do trabalho, por conta dos ferimentos.
Os testigos descreveram ainda as péssimas
condições da via em que ocorrera o evento, confirmando a existência,
na época, de muitos buracos, alguns com grande extensão.
E, ainda que não tenham, as testemunhas,
presenciado o fato, os relatos sugeriram sua ocorrência, tendo sido
relevantes, também, para confirmar os danos na motocicleta do autor
e sua impossibilidade de comparecer ao trabalho por alguns dias.
A tais elementos se soma o registro
fotográfico constante da petição inicial, conforme páginas 13-20.
Certas, portanto, diante desse conjunto, a
dinâmica do evento danoso
queda do autor em virtude da
irregularidade na pista e também suas consequências, sendo de se
destacar, acerca destas últimas, a documentação de páginas 31 e 32,
comprobatória da lesão sofrida pelo autor no tornozelo, que
determinou incapacidade para o trabalho por 04 (quatro) dias.”
Tais razões de decidir, que adoto, demonstram a
improcedência do inconformismo do réu. É evidente o nexo causal entre a má
conservação da pista e o acidente. Não obstante as testemunhas ouvidas não
terem presenciado a queda do autor, o conjunto probatório dos autos é suficiente
para comprovar que ela ocorreu como por ele relatado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A responsabilidade do réu é inegável, diante do disposto no
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Por tudo isso ele deve reparar os danos
decorrentes do evento.
Em decorrência da queda, o apelado sofreu traumatismo de
nervo sensitivo cutâneo ao nível do tornozelo e do pé e ficou afastado de suas
atividades profissionais por quatro dias (fl. 32).
Não há dúvida sobre a dor moral que tais fatos acarretam.
Com efeito, a indenização tem por objetivo propiciar ao lesado alguma
compensação pela dor e angústia sofridas. Deve, porém, ser fixada com
razoabilidade, de modo que possa amenizar a dor moral e preservar o seu caráter
também dissuasório, sem implicar enriquecimento sem causa da vítima. O valor
de R$ 8.000,00 atende a tais objetivos. Ele deve ser mantido, portanto.
O dano material, correspondente às despesas com o
conserto da motocicleta, está bem demonstrado (cf. fotografias de fls. 21/30) e
totalizou R$ 2.389,50, conforme o menor orçamento juntado aos autos pelo autor
e não impugnado de forma fundada pelo réu (fl. 35). Ele também deve ser
mantido.
Por força do disposto no art. 85, § 11o, do CPC, impõe-se a
majoração da verba honorária devida pelo Município. Ela fica arbitrada em 15%
(quinze por cento) do valor atualizado da condenação, quantia que atende os
parâmetros do art. 85, §§ 2o, 3o, do CPC.
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso, majorados os
honorários advocatícios nos termos expostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no AC-23.780/20
Apelação no 1000360-69.2016 10a Câmara de Direito Público
Apte: Prefeitura Municipal de Guarujá
Apdo: Luiz Felix da Silva
Origem: Vara Faz Pública (Guarujá) Proc. no 1000360-69.2016
Juiz: Cândido Alexandre Munhóz Pérez
Relator sorteado - Voto vencido
RESPONSABILIDADE CIVIL. Guarujá. Queda de motocicleta na via pública (pista
de rolamento). Buraco na via. Danos materiais e morais. Indenização.
Responsabilidade. 1. Culpa administrativa. A culpa administrativa abrange os
atos ilícitos da Administração e aqueles que se enquadram como 'falha do
serviço', isto é, em que Administração não funcionou, funcionou mal ou
funcionou tarde; implica em culpa subjetiva, com fundamento no art. 159 do
Código Civil (redação anterior) (a revisora diverge do fundamento, pois entende
que a responsabilidade do Estado, em atos comissivos, é sempre objetiva).
2.
Responsabilidade civil. Município. O conjunto probatório dos autos (declaração
do autor para os policiais militares e o exame das fotografias) indicam que, ao
desviar do primeiro buraco, não haveria como o autor sofrer a queda no segundo
buraco que se encontrava próximo e na mesma reta que o primeiro. O acidente
ocorreu no período noturno, quando a velocidade deve ser reduzida e a atenção
redobrada, especialmente por quem conduz motocicleta. Não há informações
sobre as condições de visibilidade e da pista, ou mesmo da própria condução do
apelado; o depoimento das testemunhas indica que o autor conhecia o trajeto e
tinha ciência das irregularidades. As fotografias das avarias da motocicleta, o
atestado médico e a prova oral comprovam os danos físico e material, mas não o
nexo de causalidade. Não é possível atribuir ao município a responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo acidente sofrido. Parcial procedência. Recurso do município provido. Voto
vencido.
1.
A sentença de fls. 79/85 julgou parcialmente
procedente a ação de responsabilidade civil e condenou o réu ao pagamento
de indenização por danos materiais no valor de R$-2.389,50 e de danos
morais no valor de R$-8.000,00, devendo ser atualizados pela Tabela Prática
do Tribunal de Justiça, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês. Em
razão do resultado, condenou o réu ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor total das indenizações,
nos termos do art. 85, § 3o, I do CPC.
Apela o Município (fls. 87/97); diz que não há prova
robusta que comprove o nexo de causalidade; a prova testemunhal nada
acrescentou ao fato, apenas afirmando que o autor ficou afastado do trabalho
por determinado tempo; não foi demonstrada a conduta 'omissiva' da
Municipalidade; não há prova de que a queda da motocicleta deu-se em
virtude de um buraco; a lesão sofrida pelo autor, por si só, não caracteriza o
dano moral; não há qualquer relatório médico que comprove o abalo que diz
ter sofrido. Pede o provimento do recurso.
Recurso
tempestivo
e
isento
de
custas.
Contrarrazões às fls. 100/105. A 29a Câmara de Direito Privado, 17-3-2020,
Rel. Neto Barbosa Ferreira, não conheceu do recurso, em razão a
incompetência para julgar a matéria, com determinação de redistribuição a
uma das Câmaras da Seção de Direito Público (fls. 108/113). A Câmara, por
maioria, pelo voto dos Desembargadores Antonio Carlos Villen, Antonio Celso
Aguilar Cortez e Marcelo Semer, em julgamento estendido realizado nos
termos do art. 942 do CPC, negou provimento ao recurso do município.
Exponho, respeitosamente, as razões da divergência.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
Fatos. Em 21-10-2015, por voltas da 00h00, o autor
LUIZ FÉLIX DA SILVA, trafegava pela via Avenida Marjori Prado, altura do no
2450, Praia de Pernambuco, sentido município de Bertioga com sua
motocicleta Honda, CG/Fan, placas EWY 9923, quando afirma ter sido
surpreendido por um buraco na via e, em razão da ausência de iluminação e
de sinalização, acabou passando pelo referido buraco, perdeu o equilíbrio da
motocicleta e acabou por cair mais a frente; sofreu lesão no tornozelo e teve a
motocicleta avariada. Pede a condenação da PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARUJÁ no pagamento de indenização por dano moral e material.
3.
Responsabilidade. Município. Há certa imprecisão
na indicação dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado. A teoria
mais antiga negava a responsabilidade do Estado (que, por agir na defesa e
em nome do bem comum, não podia agir contra a lei nem podia causar dano.
O dano era sempre causado pelo funcionário, não pelo Estado) e direcionava
as ações de indenização contra o agente público responsável pelo dano; as
dificuldades decorrentes foram se tornando óbvias e levaram, superando o
óbice anterior, à aceitação da responsabilidade do Estado pelos atos de seus
agentes. Nesse sentido o novo Código Civil, art. 43, estabelece a
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público 'por atos dos
seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado
direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes,
culpa ou dolo'. A responsabilidade civil repousa na culpa subjetiva do agente
público, como decorre de seus próprios termos, e se amolda à previsão do art.
186 da mesma lei.
A responsabilidade do Estado evoluiu, em um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segundo momento, da culpa subjetiva tradicional (conduta ilícita do agente
público) para a denominada culpa administrativa (culpa impessoal da
administração), como bem explicou CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO
em 'Curso de Direito Administrativo', 11a Ed. Malheiros, São Paulo, 1999, pág.
663:
Responsabilidade subjetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém
em razão de um procedimento contrário ao Direito [...] não é necessária a
identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a responsabilidade do
Estado. Essa noção civilista é ultrapassada pela ideia denominada de 'faute du
service' entre os franceses. Ocorre a 'culpa' do serviço ou 'falta de serviço'
quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona
atrasado. Esta é a tríplice modalidade pela qual se apresenta e nela se traduz
um elo entre a responsabilidade tradicional do Direito Civil e a
responsabilidade objetiva [...]
É mister acentuar que a responsabilidade por 'falta de serviço', falha do serviço
ou culpa do serviço ('faute du service', seja qual for a tradução que se lhe dê)
não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário
do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É
responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo), como sempre
advertiu o Prof. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello. Com efeito, para sua
deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um
serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento
tipificador da responsabilidade subjetiva.
Há responsabilidade objetiva quando basta para caracterizá-la a simples
relação causal entre um acontecimento e o efeito que produz. Há
responsabilidade subjetiva quando para caracterizá-la é necessário que a
conduta geradora de dano revele deliberação na prática do comportamento
proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de desempenho, atenção
ou habilidade normais (culpa) legalmente exigíveis, de tal sorte que o direito em
uma ou outra hipótese resulta transgredido. Por isso é sempre
responsabilidade por comportamento ilícito quando o Estado, devendo atuar, e
de acordo com certos padrões, não atua ou atua insuficientemente para deter o
evento lesivo.
A conduta configuradora da 'faute du service'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caracteriza a culpa administrativa e exige demonstração, ainda que
presumida, de comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos
padrões de desempenho, atenção ou habilidades normais (culpa) legalmente
exigíveis; o Estado (aqui em sua acepção genérica) poderá exculpar-se
demonstrando a inocorrência de culpa, seja por ter agido com cuidado e zelo,
seja pela inexistência de falha no serviço. Na culpa administrativa se
enquadra a responsabilidade por omissão, quando caracterizada. É também
conduta ilícita que enseja reparação.
Dessa forma, em se tratando de responsabilidade
subjetiva, cabe ao autor demonstrar, além do nexo de causalidade, a culpa da
Administração consistente na violação de agir conforme a melhor prática.
Anoto que a Des. TERESA RAMOS MARQUES, conforme tem exposto em seus
votos, não adere a este fundamento; entende que a responsabilidade
administrativa é sempre objetiva e que a escusa da administração deve se
fundar na culpa exclusiva da vítima ou na ausência do nexo de causalidade;
entende que a prova deve ser examinada, como temos feito, mas para aferição
do nexo entre a conduta dos agentes públicos e o dano de que o autor
reclama.
Passo à análise da prova para verificação da culpa
administrativa ou, segundo a tese defendida pela 2a Juíza, do nexo de
causalidade.
5.
Prova. O autor narra na inicial que no dia
21-10-2020, às 00:00 hs, foi surpreendido por enorme buraco na via e, sem
tempo hábil para desviar, por conta da ausência de iluminação e sinalização
adequada, acabou passando pelo referido buraco, perdendo o equilíbrio (fls.
2); o boletim de ocorrência lavrado em 22-10-2015 traz a declaração do autor
de que "trafegava com sua motocicleta quando ao desviar de um buraco na via
caiu em outro buraco na mesma via, vindo a cair no solo asfáltico" (fls. 33); as
fotos de fls. 16 e19 demonstram a existência de dois buracos na via, bastante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
próximos, contíguos à faixa contínua amarela, na mesma reta. Considerando
a declaração aos policiais militares e o exame das fotografias, ao desviar do
primeiro buraco, não haveria como o autor sofrer a queda no segundo buraco
seguinte, pois inevitavelmente acabaria por desviar desse também.
Pouco ou quase nada se sabe sobre a dinâmica dos
fatos, sequer se demonstrou que nesse local ocorreu a queda, e pelo motivo
descrito; as fotos de fls. 16/20 foram tiradas durante o dia e o evento
aconteceu à noite, não sendo possível concluir que a iluminação da via
pública seria insuficiente para permitir a visibilidade dos buracos; não há
informações sobre as condições da pista e da própria condução do autor.
Acrescento que os depoimentos das testemunhas David Ribeiro e Nilson Alves
de Souza, colegas de trabalho do autor que não presenciaram o acidente,
desfavorecem a tese da inicial; ambos confirmam a existência de buracos à
época na via; mas de acordo com Nilson, os buracos eram de conhecimento
geral e que, ante a ciência das condições deste trecho, os condutores de moto
já desviavam; segundo o depoimento de David, o autor estava retornando do
seu trabalho para casa quando sofreu o acidente. Conclui-se que Luiz Felix
conhecia o trajeto, já o realizava em horário noturno, conhecia a via e tinha
ciência das irregularidades nela presente.
Vale ressaltar que o acidente ocorreu no período
noturno, quando a velocidade deve ser reduzida e a atenção redobrada,
especialmente por quem guia motocicleta; são medidas que evitam acidentes e
minoram danos. As fotos da motocicleta de fls. 21/30, o atestado médico de
fls. 32 e a prova oral comprovam os danos físico e material, mas não o nexo de
causalidade; assim, não é possível atribuir ao município o acidente sofrido. O
direito brasileiro não acolhe a tese da responsabilidade integral; ainda que se
admita a responsabilidade administrativa em tese, não se a vê presente em
concreto. Competia ao autor demonstrar o nexo de causalidade entre a
existência dos buracos na via e a queda que sofreu, mas desse ônus ele não se
desincumbiu. A falta de comprovação do fato constitutivo do direito (CPC, art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
373, I) leva à inevitável improcedência da ação.
O voto é pelo provimento do recurso da
Prefeitura Municipal para julgar a ação improcedente; em razão do
resultado, inverto o ônus da sucumbência; fixo os honorários advocatícios
devidos pelo autor em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85,
§ § 2o e 3o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a
miserabilidade processual (fls. 38).
TORRES DE CARVALHO
Relator sorteado, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS VILLEN
13CF8786
6
12
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
13D07B66
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000360-69.2016.8.26.0223 e o código de confirmação da tabela acima.